Tribunal: STF
Processo: Rcl 59337
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DOCUMENTÁRIO RETIRADO DO AR. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.  



DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Camilo Nóbrega Toscano e Eduardo Reina, em face de decisão do Juízo da 3ª Entrância do Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do processo nº 0835758- 58.2022.8.15.2001 que determinou a imediata remoção do documentário “Justiça Contaminada: O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba” do ar, o que afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela provisória antecipatória de urgência formulada pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida, contra os ora reclamantes, produtores do documentário “Justiça Contaminada: O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba”, que estava disponível ao público através do “Youtube” e outros veículos de imprensa online, como TV Conjur e TV 247. Informam que o documentário “retratou, criticamente, uma extensa operação policial-judicial ocorrida no estado da Paraíba”. (eDoc 1, p. 1)



    Narram que “Após o lançamento da obra, o documentário teve um importante sucesso e, por isso mesmo, passou a ser alvo de uma ação judicial em que o Desembargador RICARDO VITAL DE ALMEIDA, um dos retratados criticamente no filme, pede a censura do documentário além de uma indenização no valor de quase R$ 50.000,00.” (eDoc 1, p. 3).



    Nessa ação, foi então deferida tutela provisória para  suspender “indefinidamente a exibição do documentário, determinando a retirada do documentário do ar, sob pena de multa cominatória de até R$ 30.000,00” (eDoc 1, p. 3) sob o fundamento de que o vídeo induziria os espectadores à concluir que o Desembargador , autor da ação, teria cometido abuso de autoridade na operação.



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 5):



    “Vistos etc. 



    Alegou o autor que os réus, através de um suposto documentário divulgado no serviço YouTube, estão ofendendo as suas imagem, e honra, difamando-o e caluniando-o. Que os réus são filiados ou trabalharam para políticos ligados ao PT e à ideologia da esquerda brasileira, tendo o vídeo, na verdade, objetivos políticos. Requereu tutela provisória para que seja determinado aos réus que “se abstenham de veicular qualquer comentário ofensivo à imagem e/ou à honra da parte Promovente” e “a imediata suspensão da veiculação ilícito do vídeo denominado ‘Justiça contaminada: o teatro do lavajatismo na Paraíba’”.  



    Considerando a adesão do autor à tramitação deste processo pelo Juízo 100% Digital, verifique o cartório se está informado nos autos os números de telefone, dele e dos réus, que utilizam o mensageiro WhatsApp, ora o único suportado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, bem como também os endereços de correio eletrônico, seus e dos réus.  



    Se existentes tais informações, continue-se a tramitação deste processo pelo rito exclusivamente digital. Não existentes, retorne-se ao rito processual tradicional, retirando-se o selo “Juízo 100 % digital” processo.  



    Deixo de decidir neste momento a respeito do pedido dos benefícios da assistência judiciária. Haja vista que, em 1 instância, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas caput” (Art. 54, “caput”, da Lei Nº 9.099/1.995 – Juizados especiais cíveis e criminais), e “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé caput ” (Art. 55, “caput”, 1 parte, da Lei Nº 9.099/1.995 a – Juizados especiais cíveis e criminais). Tal pedido será devidamente analisado quando do ajuizamento de recurso, se isso ocorrer. 



    Em relação aos pedidos de tutela provisória pretendida na inicial, se acham presentes os requisitos necessários (Art. 294, do Código de Processo Civil) para o seu deferimento parcial. Do inicialmente exposto e dos documentos juntados, há indícios de que o vídeo mencionado na inicial, ora divulgado como documentário, objetiva, ao que se vê quando é assistido, não a divulgação dos fatos ocorridos desde o início da “Operação Calvário”, mas sim desqualificar o autor como presidente de ação penal que visa processar e julgar, entre outros, Ricardo Vieira Coutinho e sua mulher Amanda Araújo Rodrigues. O conteúdo, caracteristicamente publicitário e pouquíssimo documental, termina sem registrar nenhum ato praticado pelo autor que indique alguma conduta sua geradora de impedimento ou suspeição. Sendo que, na forma do Art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, “é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”. Bem como, na forma do Art. 145, § 2º, do mesmo código, “será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega”. Noutro aspecto do vídeo mencionado na inicial, há a afirmação clara de que houve cometimento de abusos de autoridade, sem que fique especificado qual o(s) tipo(s) de abuso ou quem o(s) cometeu. Mas, induzindo o(s) assistente(s) do vídeo a concluir que o autor, entre outros, foi autor, co-autor ou partícipe dele(s). Resta assim, na prática e ao menos por ora, que o vídeo, chamado de documentário, sem que nele seja apresentado ao menos um fato que corrobore a narrativa lá apresentada, ofende indubitavelmente a honra do autor. 



    Onde DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela provisória formulado na inicial. DETERMINO aos réus que, imediatamente após intimados desta decisão, procedam com a retirada do vídeo dos canais onde o publicaram. Obrigação que deverá ser mantida até posterior decisão ou final sentença. 



    Como multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação acima, pelos réus, estipulo o valor de R$ 500,00 por dia de permanência nesses canais, até o valor máximo de R$ 30.000,00, sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 297, do Código de Processo Civil, bem como da apuração das responsabilidades civis e criminais.



    INDEFIRO o pedido de “determinar que a parte promovida se abstenha de veicular qualquer comentário ofensivo à imagem e/ou à honra da parte promovente”, tendo em vista que implica em violação à livre manifestação do pensamento e/ou da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Constituindo-se, caso deferido o pedido, em censura prévia. Indeferimento que, por óbvio, não coonesta possíveis violações posteriores à honra do autor que sejam conexas aos fatos narrados na inicial, e que deverão ser objeto de providências na medida em que ocorram.  



    Cite-se. Intime-se as partes desta decisão, sendo que os réus deverão ser intimados dela pessoalmente. 



    Em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos juizados especiais, fica de logo ressalvado um novo exame do pedido de tutela provisória se trazidos pelas partes novos elementos de convicção aos autos, ou se não percebido por este juízo algum fato ou argumento que, analisado no início, ensejaria a sua (não-)concessão. 



    Aguarde-se a audiência una já designada. Ou, se ainda não designada, agende-se audiência una, na conformidade da pauta existente. João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.  



    Adhemar de Paula Leite Ferreira, Néto 



    Juiz de Direito de 3ª Entrância”  



    Alegam que “restringir a possibilidade de crítica política direcionada a pessoa pública e veiculada por meio de vídeo documental na internet configura censura, em flagrante violação às orientações vinculantes adotadas por esta Corte no julgamento da ADPF nº 130.” (eDoc 1, p.12), bem como estaria se imponto “restrições inconstitucionais à liberdade de expressão, de criação e de desenvolvimento artístico, protegidos pelos arts. 5º, incisos IV e IX, e 220, caput e parágrafo da CRFB”. (eDoc 1, p.2)



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para afastar qualquer “determinação imposta aos Reclamantes no sentido de não veicular o vídeo intitulado “Justiça contaminada - O teatro do lavajatismo na Paraíba”, no canal “TV Conjur” e “TV 247” no website Youtube, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento e da ADPF nº 130.” (eDoc 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção da publicação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 5):  



    “... Em relação aos pedidos de tutela provisória pretendida na inicial, se acham presentes os requisitos necessários (Art. 294, do Código de Processo Civil) para o seu deferimento parcial. Do inicialmente exposto e dos documentos juntados, há indícios de que o vídeo mencionado na inicial, ora divulgado como documentário, objetiva, ao que se vê quando é assistido, não a divulgação dos fatos ocorridos desde o início da “Operação Calvário”, mas sim desqualificar o autor como presidente de ação penal que visa processar e julgar, entre outros, Ricardo Vieira Coutinho e sua mulher Amanda Araújo Rodrigues. O conteúdo, caracteristicamente publicitário e pouquíssimo documental, termina sem registrar nenhum ato praticado pelo autor que indique alguma conduta sua geradora de impedimento ou suspeição. Sendo que, na forma do Art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, “é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”. Bem como, na forma do Art. 145, § 2º, do mesmo código, “será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega”. Noutro aspecto do vídeo mencionado na inicial, há a afirmação clara de que houve cometimento de abusos de autoridade, sem que fique especificado qual o(s) tipo(s) de abuso ou quem o(s) cometeu. Mas, induzindo o(s) assistente(s) do vídeo a concluir que o autor, entre outros, foi autor, co-autor ou partícipe dele(s). Resta assim, na prática e ao menos por ora, que o vídeo, chamado de documentário, sem que nele seja apresentado ao menos um fato que corrobore a narrativa lá apresentada, ofende indubitavelmente a honra do autor. ...” (Grifos nossos)  



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter.  



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo do documentário sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório removeu-se temporariamente conteúdo jornalístico que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido aos autores da ação. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas.



    Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos.



    Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada neste ponto.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente